Tribunal: TJDFT
Processo: 0752450-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA PARA SUBSISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. PENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição de valores de titularidade da executada, bloqueados por meio do sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se valores bloqueados em contas bancárias da executada, em quantia inferior a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis à luz do art. 833, IV e X, do CPC, diante da alegação de renda inferior a cinco salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se, em regra, aos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, não se estendendo automaticamente a valores mantidos em conta corrente.
4. A extensão da impenhorabilidade a outras modalidades de conta bancária exige prova concreta de que os valores possuem natureza alimentar ou constituem reserva mínima destinada à subsistência do executado.
5. O ônus de comprovar a incidência da hipótese legal de impenhorabilidade é do executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
6. A simples circunstância de o valor bloqueado ser inferior a 40 salários-mínimos ou de a renda alegada não ultrapassar cinco salários-mínimos não autoriza, por si só, o reconhecimento da impenhorabilidade.
7. A movimentação frequente das contas indicadas, com registros de transferências, pagamentos e compras, descaracteriza a finalidade de reserva típica da caderneta de poupança e afasta a proteção do art. 833, X, do CPC.
8. Deve ser prestigiada a efetividade da execução, que se desenvolve no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamentos:
1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos não se presume quando mantidos em conta corrente, competindo ao executado comprovar sua natureza alimentar ou a destinação como reserva mínima de subsistência.
2. A movimentação típica de conta corrente em caderneta de poupança afasta a proteção prevista no art. 833, X, do CPC.
3. A ausência de prova da natureza alimentar da verba autoriza a manutenção da penhora, ainda que o valor seja reduzido.